Tribunal: TJDFT
Processo: 0711017-50.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRÊMIO RECREATIVO. TAXA DE ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.
2. A cobrança indevida não se traduz, por si só, em substrato jurídico capaz de conduzir à pretensão reparatória de dano moral, sem que haja a demonstração de outros desdobramentos desfavoráveis à vítima.
3. Não havendo provas nos autos de que os descontos realizados indevidamente abalaram a incolumidade psíquica da parte lesada, ou, ainda, de que de sua imagem fora de alguma forma prejudicada, não há que se falar em reparação por dano moral.
3. Apelação desprovida.